Tribunal: STJ
Processo: 0731077-98.2013.8.02.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-14

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3098795 - AL(2025/0436052-9)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: JOSÉ CARLOS RIBEIRO ROCHA
ADVOGADOS
: WILLIAMS PACÍFICO ARAÚJO DOS SANTOS - AL004790
JOSÉ CARLOS RIBEIRO ROCHA - AL003571
JOANISIO PITA DE OMENA JUNIOR - AL008101
EDUARDO VALENÇA RAMALHO - AL005080
TACIANA SOUZA MARQUES - AL016642
BENILDO PACÍFICO DOS SANTOS NETO - AL013370
AGRAVADO
: GABINETE DO VICE GOVERNADOR
ADVOGADO
: MAURÍCIO DE CARVALHO RÊGO - AL006486B
EMENTA
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO A TODOS OS FUNDAMENTOS ADOTADOS
PELA DECISÃO LOCAL QUE INADMITIU O RECURSO
ESPECIAL.
. INCIDÊNCIA.
SÚMULA N. 182/STJ
1. É inviável o agravo que deixa de atacar, de modo específico e
individualizado, todos os fundamentos adotados pelo Tribunal de
origem para inadmitir o recurso especial. Incidência da Súmula n.
182 do STJ. Nesse sentido:
, Corte
EAREsp n. 701.404/SC
Especial, Relator para acórdão Min. Luis Felipe Salomão, DJe de
30/11/2018.
2. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
05/05/2026 11/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio
Domingues e Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
11 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56660955 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 12/05/2026 19:15:09
Publicação no DJEN/CNJ de 15/05/2026. Código de Controle do Documento: ce71c94b-de9d-48b9-bf78-2d33c841175a

Sérgio Kukina
Relator
Documento eletrônico VDA56660955 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 12/05/2026 19:15:09
Publicação no DJEN/CNJ de 15/05/2026. Código de Controle do Documento: ce71c94b-de9d-48b9-bf78-2d33c841175a

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3098795 - AL(2025/0436052-9)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: JOSÉ CARLOS RIBEIRO ROCHA
ADVOGADOS
: WILLIAMS PACÍFICO ARAÚJO DOS SANTOS - AL004790
JOSÉ CARLOS RIBEIRO ROCHA - AL003571
JOANISIO PITA DE OMENA JUNIOR - AL008101
EDUARDO VALENÇA RAMALHO - AL005080
TACIANA SOUZA MARQUES - AL016642
BENILDO PACÍFICO DOS SANTOS NETO - AL013370
AGRAVADO
: GABINETE DO VICE GOVERNADOR
ADVOGADO
: MAURÍCIO DE CARVALHO RÊGO - AL006486B
EMENTA
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO A TODOS OS FUNDAMENTOS ADOTADOS
PELA DECISÃO LOCAL QUE INADMITIU O RECURSO
ESPECIAL.
INCIDÊNCIA.
SÚMULA N. 182/STJ.
1. É inviável o agravo que deixa de atacar, de modo específico e
individualizado, todos os fundamentos adotados pelo Tribunal de
origem para inadmitir o recurso especial. Incidência da Súmula n.
182 do STJ. Nesse sentido:
, Corte
EAREsp n. 701.404/SC
Especial, Relator para acórdão Min. Luis Felipe Salomão, DJe de
30/11/2018.
2. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
: Trata-se de
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator)
agravo interno manejado por
desafiando a decisão de fls.
José Carlos Ribeiro Rocha
que não conheceu do agravo em recurso especial, em razão da incidência da
518/519,
pois a parte recorrente deixou de impugnar, de forma específica, os
Súmula n. 182/STJ,
seguintes fundamentos adotados pelo juízo negativo de admissibilidade: Enunciado n.
e Verbete n.
284/STF
83/STJ.
A parte agravante, em suas razões, sustenta, em resumo, que: (I) a
aplicação do Enunciado n.
"
284/STF
revelou-se descabida, pois a peça recursal
Documento eletrônico VDA55840633 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 13/04/2026 19:20:47
Código de Controle do Documento: 3c03c017-fdd7-4598-bd12-a46cdb98ec17

apresentou os fundamentos necessários para o conhecimento e provimento do apelo,
" (fl. 526); (II) é indevida a aplicação
cumprindo os requisitos legais e processuais
do Verbete n.
porque há "
83/STJ,
julgados que confirmam a ilegalidade de descontos
previdenciários sobre valores recebidos em precatório, como aqueles apresentados nas
" (fl. 528); e (III) houve impugnação específica aos óbices
razões do Recurso Especial
aplicados no decisório de inadmissibilidade.
A parte agravada apresentou impugnação às fls. 538/539.
.
É o relatório
VOTO
:
A
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator)
irresignação não pode ser acolhida.
Com efeito, o
presidencial local, no que importa ao presente
decisum
recurso, inadmitiu a insurgência especial sob os seguintes argumentos (fls.
):
436/439

12. Todavia, além da parte não ter indicado, de forma clara e específica, quais
teses trazidas em sede de aclaratórios que deixaram de ser examinadas por este
Tribunal de Justiça, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
sedimentou-se no sentido de ser incabível a interposição de recurso especial
para discutir violação a dispositivo constitucional ou a qualquer outra norma
jurídica que não se enquadre no conceito de lei federal, de sorte que a
pretensão recursal encontra óbice no enunciado sumular no 284 do Supremo
Tribunal Federal, segundo o qual "é inadmissível o recurso extraordinário,
quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão
da controvérsia", como se vê adiante:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
ALEGAÇÃO
GENÉRICA.
. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
SÚMULA No 284/STF
CABIMENTO.
1. A alegação de negativa de prestação jurisdicional formulada de forma
genérica, sem especificação das supostas omissões ou teses que deveriam
ter sido examinadas pelo tribunal de origem, apresentam fundamentação
deficiente e atraem, por analogia, o óbice da Súmula no 284/STF.
2. É cabível a inversão do ônus da prova presentes a verossimilhança das
alegações e a hipossuficiência do consumidor.
Precedente. 3 . Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp:
2454366 RJ
Relator.: Ministro RICARDO VILLAS
2023/0320676-4,
BÔAS CUEVA, Data de Julgamento:
T3 - TERCEIRA
27/05/2024,
TURMA, Data de Publicação: DJe
grifos aditados)
29/05/2024,

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
Documento eletrônico VDA55840633 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 13/04/2026 19:20:47
Código de Controle do Documento: 3c03c017-fdd7-4598-bd12-a46cdb98ec17

VIOLAÇÃO DE SÚMULA, DE DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL OU
DE QUALQUER ATO NORMATIVO QUE NÃO SE ENQUADRE NO
CONCEITO DE LEI FEDERAL. NÃO CABIMENTO. REEXAME DE
FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE.
PLANO
SÚMULA 7/STJ.
DE SAÚDE. TRATAMENTO DOMICILIAR. HOME CARE. RECUSA
DE COBERTURA INDEVIDA.
1. Ação de obrigação de fazer.
2. A interposição de recurso especial não é cabível quando ocorre
violação de dispositivo constitucional ou de qualquer ato normativo que
não se enquadre no conceito de lei federal, conforme disposto no art. 105,
III, a, da CF/88.
3. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível.
4. De acordo com a jurisprudência desta Corte, reputa-se abusiva a
cláusula contratual que veda a internação domiciliar (home care) como
alternativa à internação hospitalar.
5. Agravo interno não provido.
(STJ - AgInt no REsp: 2131110 SP
Relator: Ministra
2024/0094578-0,
NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento:
T3 - TERCEIRA
12/08/2024,
TURMA, Data de Publicação: DJe 14/08/2024)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA.
AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL TIDO COMO
VIOLADO OU OBJETO DE DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL.
DEFICIÊNCIA
DE
FUNDAMENTAÇÃO.
APRECIAÇÃO
DE
DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE.
1. É assente nesta Corte Superior de Justiça que a prolação de decisão
unipessoal pelo relator não representa violação do princípio da
colegialidade, pois está autorizada pelo artigo 34, XX, do Regimento
Interno desta Corte em entendimento consolidado pela jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça por meio da Súmula n. 568/STJ.
2. Tendo a parte recorrente deixado de indicar precisamente os
dispositivos legais federais que teriam sido violados ou quais dispositivos
legais seriam objeto de dissídio interpretativo, trazendo apenas
dispositivos constitucionais no recurso especial, verifica-se deficiência
na fundamentação do recurso especial.
3. Não é cabível o exame de dispositivos constitucionais em recurso
especial, no termos do
III, da CF, sob pena de usurpação de
art. 105,
competência do Supremo Tribunal Federal.
4. Agravo regimental desprovido.(STJ - AgRg no AREsp: 2392854 SP

Relator:
2023/0215688-3,
Ministro
JESUÍNO
RISSATO
DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento:
T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe
27/02/2024,
04/03/2024)
(Grifos aditados)
Documento eletrônico VDA55840633 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 13/04/2026 19:20:47
Código de Controle do Documento: 3c03c017-fdd7-4598-bd12-a46cdb98ec17

13. Além disso, alegou a violação aos arts. 114 e 116 do CTN, "ao permitir a
incidência de contribuição previdenciária sobre valores pagos em razão do
cargo, inclusive mediante cessão de crédito de precatórios, sem que tais valores
possuam caráter remuneratório" (sic, fl. 499).
14. Sobre a matéria, assim se pronunciou o órgão julgador:
"[...] Não obstante, compulsando os autos, em cotejo com os argumentos
da parte ré, observa-se que, de fato, as verbas salariais reconhecidas
pelo título judicial (precatório) cedido a terceiro, são decorrentes de
percepções remuneratórias relativas aos anos de 1986 e 1987, quando o
Autor ainda estava no exercício do serviço público, isto é, não estava na
inativa (aposentado).
Nessa toada, embora o desconto referente à contribuição previdenciária
devida seja feito no momento do pagamento (da cessão de crédito do
precatório) ao beneficiário, este o será com base no contexto fático-
jurídico presente à época em que os valores originalmente deveriam ter
sido pagos.
A propósito, confira-se:
[...] E, no presente caso concreto, os fatos geradores das verbas salariais
reconhecidas em favor do autor aconteceram entre os anos de 1986 e
1987, conforme declinado na própria petição inicial (págs. 10), quando
ele ainda estava no exercício ativo do serviço público, isto é, ainda não
era servidor inativo.
Logo, devida é a contribuição previdenciária por parte do Autor, já que
a operação, de cessão de crédito de precatório, não modifica a natureza
do crédito envolvido, o que chegou a ser expressamente informado pelo
Conselho Nacional de Justiça no §4o do
de sua Resolução
art. 16
que dispõe sobre a gestão de precatórios no âmbito do Poder
115/2010,
Judiciário: “A cessão de créditos não alterará a natureza comum ou
alimentar do precatório e não prejudicará a compensação, sendo
considerado, para esse fim, o credor originário”.
Nesse contexto, é certo que mesmo a cessão de precatório para posterior
compensação determina a incidência dos tributos aplicáveis à espécie de
acordo com a natureza do crédito cedido. [...]" (sic, fls.
negrito
300/301,
aditado).
15. Como se vê, a fundamentação veiculada neste recurso especial não é hábil
a infirmar o julgado combatido, pois a conclusão a que chegou este Tribunal
está em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL.
VIOLAÇÃO DO
DO
. INEXISTÊNCIA. CESSÃO
ART. 535
CPC/1973
DE CRÉDITO CONSTANTE DE PRECATÓRIO. APLICAÇÃO DA
ALÍQUOTA
SUBSISTENTE
PARA
A
RELAÇÃO
JURÍDICA
DECORRENTE DA DISPONIBILIDADE ECONÔMICA. 1 . Não ocorre
contrariedade ao
II, do
quando o Tribunal de origem
art. 535,
CPC/1973
decide fundamentadamente todas as questões postas ao seu exame, assim
como não há que se confundir decisão contrária aos interesses da parte
com inexistência de prestação jurisdicional. 2. Hipótese em que os
recorrentes pretendem ver aplicada a alíquota de 15% a título de
Documento eletrônico VDA55840633 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 13/04/2026 19:20:47
Código de Controle do Documento: 3c03c017-fdd7-4598-bd12-a46cdb98ec17

Imposto de Renda sobre o quantum percebido na cessão de crédito
constante de precatório judicial . 3. A orientação deste Tribunal Superior
a respeito do tema é no sentido de que a cessão de crédito constante de
precatório judicial não desnatura a relação jurídico-tributária pré-
existente entre o beneficiário primitivo daquele crédito e o ente estatal
titular da capacidade tributária ativa, pois, antes da materialização do
contrato realizado entre as partes (contribuinte e cessionária), já
subsistia disponibilidade econômica apta a configurar o fato gerador da
obrigação fiscal, esta não podendo ser modificada pela cessão creditícia
por força do
do CTN. Precedentes da Segunda Turma, Rel .
art. 123
Ministro Mauro Campbell Marques:
(DJe
REsp 1.505.010/DF
9/11/2015)
e RMS
(DJe
. 4. Desse modo, considerando que se
42.409/RJ
16/10/2015)
admite a aplicação do elemento quantitativo da relação jurídico-
tributária por ocasião da aquisição de disponibilidade econômica mesmo
após a cessão do crédito pelo beneficiário, a alíquota a incidir na espécie
corresponde à de 27, 5%, tendo em vista a natureza remuneratória dos
valores constantes do título judicial com trânsito em julgado em que se
reconheceu o crédito cedido. 5. Recursos especiais parcialmente
providos. (STJ - REsp: 1398317 AL
Relator.: Ministro
2013/0268625-3,
OG FERNANDES, Data de Julgamento:
T2 - SEGUNDA
19/09/2017,
TURMA, Data de Publicação: DJe 25/09/2017)
16. Logo, a pretensão recursal encontra óbice no enunciado sumular no 83 do
Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual "não se conhece do recurso
especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no
mesmo sentido da decisão recorrida".
A leitura da petição de agravo em recurso especial de fls.
revela
459/467
que, apesar de a parte alegar que "a fundamentação recursal não é genérica ou
ininteligível, mas sim específica quanto aos pontos que deveriam ter sido abordados pelo
", não demonstrou na petição de recurso especial
acórdão recorrido e que foram omitidos
quais teses teriam sido apresentadas nos embargos de declaração e não teriam sido
examinadas pelo Tribunal de origem, ou seja, não refutou o alicerce da decisão
presidencial local que aplicou o óbice do Enunciado n.
por deficiência de
284/STF
fundamentação recursal.
Ademais, no tocante ao Verbete n.
a parte agravante se limitou a
83/STJ,
defender que "apresentou paradigmas que comprovam a existência de interpretações
distintas por parte do Superior Tribunal de Justiça em casos análogos, afastando a
" (fl. 466), sem indicar, no
alegada conformidade e exigindo a análise do mérito recursal
entanto, os julgados que respaldariam essa alegação.
Assim, como o apelo nobre foi inadmitido tendo por pilar o entendimento
de que o Sodalício
se encontra em consonância com a jurisprudência desta Corte
a quo
sobre a questão, caberia à parte insurgente demonstrar que o precedente indicado na
decisão refutada não se aplicaria ao caso dos autos ou, ainda, que o entendimento
Documento eletrônico VDA55840633 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 13/04/2026 19:20:47
Código de Controle do Documento: 3c03c017-fdd7-4598-bd12-a46cdb98ec17

jurisprudencial deste Pretório não está pacificado no mesmo sentido do aresto recorrido,
com a
aos referidos no decisório
citação de julgados contemporâneos ou supervenientes
impugnado, providência da qual não se desincumbiu.
Em igual sentido, confira-se:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NÃO
IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSÃO DO
APELO EXTREMO. ARTS. 932, III, DO CPC E 253, PARÁGRAFO ÚNICO, I,
DO RISTJ. SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Em observância ao princípio da dialeticidade, mantém-se a aplicação
analógica da Súmula n. 182 do STJ quando não há impugnação efetiva,
específica e fundamentada de todos os fundamentos da decisão que inadmite
recurso especial, nos termos dos arts. 932, III, do CPC e 253, parágrafo único,
I, do RISTJ.
2. Para impugnar a incidência da Súmula n. 83 do STJ, é necessária a efetiva
demonstração de que o julgado apontado na decisão de inadmissão do recurso
especial é inaplicável ao caso ou foi superado pela jurisprudência do STJ,
colacionando-se precedentes contemporâneos ou supervenientes, ou de que
exista distinção entre a matéria versada nos autos e aquela utilizada para
justificar a aplicação da referida súmula.
3. Agravo interno desprovido.
(
, Relator Ministro João Otávio de Noronha,
AgInt no AREsp n. 2.387.034/PR
Quarta Turma, DJe de
)
26/9/2024.

Ora, segundo compreensão desta Corte, "[a] decomposição do provimento
judicial em unidades autônomas tem como parâmetro inafastável a sua parte dispositiva,
e não a fundamentação como um elemento autônomo em si mesmo, ressoando
inequívoco, portanto, que a decisão agravada é incindível e, assim, deve ser impugnada
" (
em sua integralidade, nos exatos termos das disposições legais e regimentais
, Relator para acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte
EAREsp n. 701.404/SC
Especial, DJe de
.
30/11/2018)
Incide, desse modo, a
"
Súmula n. 182/STJ: É inviável o agravo do art. 545
" A
do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão recorrida.
propósito:

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO À TOTALIDADE DOS
FUNDAMENTOS ADOTADOS PELA DECISÃO QUE NÃO ADMITE, NA
ORIGEM, O RECURSO ESPECIAL.
INCIDÊNCIA.
SÚMULA 182/STJ.
1. É inviável o agravo que deixa de atacar, de modo específico, os fundamentos
adotados pelo Tribunal de origem para negar seguimento ao recurso especial.
Incidência da Súmula 182 do STJ.
2. A Corte Especial do STJ, na assentada de
consolidou o
19/9/2018,
entendimento de que incumbe ao agravante infirmar, especificamente, a
Documento eletrônico VDA55840633 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 13/04/2026 19:20:47
Código de Controle do Documento: 3c03c017-fdd7-4598-bd12-a46cdb98ec17

totalidade do conteúdo da decisão que não admitiu o processamento do recurso
especial, sob pena de incidir o óbice contido na
Dessarte, não
Súmula 182/STJ.
se admite a impugnação parcial do julgado (
e
EAREsp 701.404/SC
DJe de
.
EAREsp 831.326/SP,
30/11/2018)
3. Não é possível considerar as razões trazidas no agravo interno vertente,
para fins de suplantar a deficiência de fundamentação recursal do apelo raro,
visto que os recursos devem estar perfeitos, completos e acabados no momento
de sua interposição, em observância aos Princípios da Eventualidade, da
Complementaridade e da Preclusão. Precedentes.
4. Agravo interno não provido.
(
, Relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira
AgInt no AREsp n. 1.585.836/SP
Turma, DJe de
)
20/4/2023.
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DE QUE NÃO SE
CONHECEU. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. DESRESPEITO AO ART. 1.021,
§ 1o, DO
E À SÚMULA 182 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO
CPC/2015
PROVIDO. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ MANTIDA.
1. O STJ perfilha o entendimento de ser necessária a impugnação específica de
todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o Agravo em Recurso Especial,
sob pena de não conhecimento, ante a incidência da Súmula 182/STJ.
2. A Corte Especial reafirmou recentemente tal posição no julgamento dos
Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial 746.775/PR,
Relator para acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, DJe
30.11.2018.
3. Verifica-se no caso em apreço que não foi impugnado no Agravo em Recurso
Especial o seguinte argumento: "Súmula 83 do STJ" (fl. 177, e-STJ).
4. Tendo sido utilizada tal súmula como premissa para inadmissão do Recurso
Especial, demanda-se a demonstração, por intermédio de decisões
contemporâneas ou posteriores às mencionadas na decisão combatida, da
superação do entendimento lançado ou, ainda, análise pormenorizada a fim de
comprovar que a situação sob análise difere de forma substancial do retratado
na decisão que fundamentou aplicação da súmula, requisitos não preenchidos
pela parte no Agravo em Recurso Especial. Nesse sentido: AgInt no
Rel. Min. OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe
AREsp 1.322.384/RJ,
11/3/2019.
5. Ressalte-se que a impugnação tardia (somente por ocasião da interposição
de Agravo Interno) dos fundamentos da decisão que não admitiu o Recurso
Especial, além de caracterizar imprópria inovação recursal, não tem o condão
de afastar a aplicação do referido verbete
tendo em vista a ocorrência
182/STJ,
de preclusão consumativa.
6. Agravo Interno não provido.
(
, Relator Ministro Herman Benjamin,
AgInt no AREsp n. 2.190.005/RJ
Segunda Turma, DJe de
)
26/6/2023.
, nega-se provimento ao agravo interno.
ANTE O EXPOSTO
É o voto.
Documento eletrônico VDA55840633 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 13/04/2026 19:20:47
Código de Controle do Documento: 3c03c017-fdd7-4598-bd12-a46cdb98ec17

Documento eletrônico VDA55840633 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 13/04/2026 19:20:47
Código de Controle do Documento: 3c03c017-fdd7-4598-bd12-a46cdb98ec17

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 3.098.795 / AL
Número Registro: 2025/0436052-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07310779820138020001 7310779820138020001
Sessão Virtual de
a
05/05/2026
11/05/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: JOSÉ CARLOS RIBEIRO ROCHA
ADVOGADO
: BENILDO PACÍFICO DOS SANTOS NETO - AL013370
AGRAVADO
: ESTADO DE ALAGOAS
PROCURADOR : JOSÉ ROBERTO FERNANDES TEIXEIRA
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - CRÉDITO TRIBUTÁRIO - REPETIÇÃO DE
INDÉBITO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : JOSÉ CARLOS RIBEIRO ROCHA
ADVOGADOS : WILLIAMS PACÍFICO ARAÚJO DOS SANTOS - AL004790
JOSÉ CARLOS RIBEIRO ROCHA - AL003571
JOANISIO PITA DE OMENA JUNIOR - AL008101
EDUARDO VALENÇA RAMALHO - AL005080
TACIANA SOUZA MARQUES - AL016642
BENILDO PACÍFICO DOS SANTOS NETO - AL013370
AGRAVADO
: GABINETE DO VICE GOVERNADOR
ADVOGADO
: MAURÍCIO DE CARVALHO RÊGO - AL006486B
Documento eletrônico VDA56640411 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/05/2026 00:49:55
Código de Controle do Documento: da0274ae-d8b7-49aa-8aaf-9b2570606c50

TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
05/05/2026
11/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues
e Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 11 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56640411 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/05/2026 00:49:55
Código de Controle do Documento: da0274ae-d8b7-49aa-8aaf-9b2570606c50